Tribunal: TJES
Processo: 5004831-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004831-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COR-IMAGEM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA

AGRAVADO: ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL FUNGÍVEL. CREDOR NÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECRETO-LEI 911/69. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA VIA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA LEGAL PELA PENHORA DO BEM FIDUCIADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alienação fiduciária, no ordenamento jurídico brasileiro, possui regimes jurídicos distintos a depender do objeto da garantia e da natureza do credor fiduciário. O caso versa sobre bem móvel fungível, garantido por alienação fiduciária firmada com pessoa jurídica que não é instituição financeira, o que atrai a incidência do Decreto-Lei 911/69.

2 - Conforme o art. 5º do Decreto-Lei 911/69, é facultado ao credor fiduciário optar pela ação de execução por quantia certa, podendo indicar à penhora outros bens do devedor, sem que haja obrigatoriedade de excussão prévia do bem dado em garantia.

3 - Nessa hipótese, não se aplica de forma absoluta a regra do §3º do art. 835 do CPC, prevalecendo a liberdade do exequente quanto à indicação de bens à penhora.

4 – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004831-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COR-IMAGEM ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA S/S LTDA

AGRAVADO: ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COR-IMAGEM ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA S/S LTDA.
,
eis que irresignada com a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida por
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.,

negou a existência de prioridade de penhora e expropriação do bem dado em alienação fiduciária em garantia.

Aduz a Agravante em suas razões recursais haver preferência na expropriação do bem dado em garantia de alienação fiduciária, sobre outros meios mais onerosos, como a penhora de dinheiro, com base no § 3º, do art. 835 do Código de Processo Civil, atendendo-se, ainda, o princípio da menor onerosidade. Afirma que a penhora em dinheiro levaria à ruína da Empresa, dado o elevado valor executado.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, reafirma o Agravo os termos da decisão recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A pretensão recursal volta-se a impor, na execução em curso, a preferência de penhora sobre o bem objeto da alienação fiduciária vertida entre as partes, cujo contrato figura como título executivo.

Ocorre que a alienação fiduciária guarda diferentes regimes jurídicos a depender de alguns fatores, como objeto e o credor fiduciário, a influir na norma aplicável e mesmo na obrigatoriedade da execução incidir sobre o bem alienado.

Destaco decisão esclarecedora do STJ que pontua essa realidade:

“No ordenamento jurídico brasileiro, a matéria é disciplinada pelo Código Civil e por uma profusa legislação extravagante. Por isso, aponta a doutrina a coexistência de um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária:
a)
o regime jurídico geral do
Código Civil,
que disciplina a propriedade fiduciária sobre
coisas móveis infungíveis
, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica;
b)
o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, basicamente divididas em:
(b1)

Decreto-Lei 911/69,
acrescido do art. 66-B da Lei 4.728/65 (Lei do Mercado de Capitais), atualizados pela redação da Lei 10.931/2004, tratando de propriedade fiduciária sobre
coisas móveis fungíveis e infungíveis
, além da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito,
restrito o credor fiduciário à pessoa jurídica instituição financeira;

(b2)
Lei 9.514/97, também modificada pela Lei 10.931/2004, que trata da propriedade fiduciária
imobiliária
, seja o credor instituição financeira ou não (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil: direitos reais, 14ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 557).”

(REsp n. 1.833.824/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

Veja-se que essa distinção mostra-se relevante em grau tal, que está a permitir definir a disciplina legal da propriedade fiduciária.

Nessa perspectiva, o Código Civil ajuda a dirimir o conflito aparente de normas, na medida em que o Regramento Civilista destina-se a tratar da propriedade fiduciária de
bens

móveis infungíveis
, tal como prevê seu artigo 1.361, e desde que
não trate o credor fiduciário de instituição financeira
.

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de
coisa móvel infungível
que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

As demais propriedades fiduciárias serão regidas pelas leis especiais respectivas, com aplicação supletiva do Código Civil, no que lhes for compatível.

É o que apregoa o art. 1.368-A, da Lei Civil
1
:

Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial.

No caso dos autos figura como credor fiduciário pessoa jurídica que
não tem
natureza de instituição financeira
, versando a alienação sobre
coisa móvel fungível
, materializada em equipamento hospitalar.

A realidade dos autos permite, ao menos a princípio, inferir, aplicável ao caso o Decreto-Lei 911/69, enquanto volta-se à propriedade fiduciária sobre
coisas móveis fungíveis
e infungíveis.

Dentro dessa realidade interpretativa, a norma do art. 5º, do DL 911/69, permite inferir que o credor fiduciário tem possibilidade de optar pela ação de execução objetivando o pagamento da integralidade da dívida, não estando compelido a, em um primeiro momento, buscar a satisfação do seu crédito pela constrição do bem dado em garantia.

Diz o dispositivo:

Art. 5
o

Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4
o
, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados,
a critério do autor da ação
, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.

Tal interpretação me parece ampara pelo STJ, em casos como o dos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DECRETO-LEI 911/69. INSCRIÇÃO DO NOME DO AVALISTA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

(...)

2. O propósito recursal consiste em definir se o credor fiduciário, na hipótese de inadimplemento do contrato, é obrigado a promover a venda do bem alienado fiduciariamente, na forma do art. 1.364 do CC/02, antes de proceder à inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito.

3. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais o Decreto-Lei 911/69, que trata da propriedade fiduciária sobre coisas móveis fungíveis e infungíveis, além da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito, restrito o credor fiduciário à pessoa jurídica instituição financeira.

4. Hipótese dos autos que envolve cédula de crédito bancário com alienação fiduciária de veículo em garantia firmada com instituição financeira, a atrair o regime do DL 911/69.

5. Nos termos expressos do art. 5º do DL 911/69,
é facultado
ao credor fiduciário, na hipótese de inadimplemento ou mora no cumprimento das obrigações contratuais pelo devedor,
optar pela excussão da garantia ou pela ação de execução.

6. De todo modo, independentemente da via eleita pelo credor, a inscrição dos nomes dos devedores solidários em bancos de dados de proteção ao crédito, em razão do incontroverso inadimplemento do contrato, não se reveste de qualquer ilegalidade, tratando-se de exercício regular do direito de crédito.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

(REsp n. 1.833.824/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente.

2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente.

3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não integraria o patrimônio do devedor.

4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente.

5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula.

6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória).

7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.766.182/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

Assim, ainda que por caminho outro, entendo correta a manifestação do Juízo
a quo
ao fazer valer a ordem de preferência disposta no art. 835 do Código de Processo Civil, sendo desinfluente, ante a natureza do contrato que verte o título executivo, a previsão do §3º, do referido artigo 835, porquanto sujeita a relação contratual à disciplina de lei especial, da qual decorre a
ausência d
a

obrigatoriedade de prévia penhora do bem dado em garantia fiduciária.

Desta feita,
conheço do presente recurso
e lhe NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
-
Incluído pela Lei 10.931/2004.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.